Tribunal: STF
Processo: RE 1483783
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marcus Vinícius de Souza Azevedo, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. APLICAÇÃO DE PSICOTÉCNICO COMPLEMENTAR. LEI 9.654/98. EDITAL 01/2018. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Trata-se de recurso de apelação, interposto por MARCUS VINICIUS DE SOUZA AZEVEDO, em face da sentença que julgou improcedente o pedido, consistente na declaração de nulidade da avaliação psicológica complementar, pertinente ao concurso público destinado ao provimento de cargos de policial rodoviário federal. - Na hipótese vertente, a submissão ao exame psicotécnico de candidatos à carreira de Policial Rodoviário Federal encontra fundamento no artigo 3º da Lei 9.654/98, no artigo 9º, VII, da Lei 4.878/98 e no próprio edital do Certame (Edital nº 01, de 27.11.2018, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, destinado ao provimento de vagas para o cargo de Policial Rodoviário Federal), estando, dessarte, em consonância com a súmula vinculante nº 44 do STF ("Só por lei se pode sujeitar o exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público"). - Do exame dos autos, verifica-se que a primeira avaliação psicológica, a que se submeteu o autor, anteriormente ao Curso de Formação Policial, não se reveste de natureza definitiva, eis que prevista a possibilidade de avaliação complementar durante a realização de tal curso. Além de prevista nas normas acima explicitadas, a possibilidade de complementação de avaliação psicológica mostra-se legítima e razoável, mormente em se tratando de acesso à carreira de Policial Rodoviário Federal, constituindo meio adequado à verificação de patologias psíquicas capazes de inviabilizar o exercício do cargo pretendido. Portanto, diversamente do que sustenta o autor, o fato de ter sido aprovado no exame psicológico preliminar, anterior ao curso de formação, não lhe garante a aprovação sob tal aspecto, eis que tal exame pode ser complementado, de forma justificada, durante o Curso de Formação. - Outrossim, conforme as regras acima transcritas, inexiste a necessidade de expedição de edital específico para a convocação do candidato para realização da Avaliação Psicológica Complementar, eis que, conforme ficou expressamente previsto nas orientações do exame (Edital nº 47, item 1.5), a convocação deve ser realizada por meio de notificação pessoal que, no caso, ocorreu. Ademais, no caso concreto, observa-se que a realização da avaliação psicológica complementar foi devidamente precedida de Relatório de Análise Comportamental, elaborado pelo Conselho de Análise Comportamental do Curso de Formação Policial 2020, tendo sido detalhadamente justificada a necessidade de realização de tal avaliação. - Ademais, o fato de que nem todos os candidatos terem sido submetidos a tal avaliação psicológica complementar, não viola o princípio da isonomia ou impessoalidade, posto que se trata de hipótese restrita, previamente estabelecida no edital, pertinente a situações devidamente justificadas, em respeito ao princípio da eficiência administrativa. Assim, afigura-se legítima a requisição de avaliação complementar diante de elementos indicativos de possível incompatibilidade psicológica do candidato para o desempenho da função, aferidos - e devidamente registrados - ao longo do Curso de Formação. - Da análise dos itens descritos no Edital e da forma de realização da avaliação psicológica complementar, permite concluir que os critérios adotados pela Administração, no que tange à elaboração e aplicação dos testes psicológicos, encontram-se revestidos de publicidade e objetividade. Outrossim, os testes utilizados são validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, de modo que atendem a critérios objetivos de análise. Acrescente-se que o autor teve acesso às suas avaliações psicológicas e às razões da sua eliminação, tendo sido oportunizada a interposição de recurso, que foi analisado e indeferido pela banca responsável pelo concurso, o que demonstra que foram obedecidos os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo administrativo, sendo certo que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se em tal avaliação, adstrita ao mérito administrativo. -A alegada falta de divulgação dos nomes dos candidatos submetidos à avaliação psicológica complementar e os motivos de suas reprovações, não configura ilegalidade, seja porque se mostra prudente a adoção de tal medida, no sentido de preservar os candidatos que possuem direito ao sigilo de suas informações, seja pela possibilidade que cada candidato tem de impugnar sua própria eliminação. Também não se verifica a alegada incoerência no laudo de avaliação psicológica complementar, tendo em vista que as características restritivas para o desempenho das atribuições do cargo de Policial Rodoviário Federal apuradas não precisam revelar, necessariamente, algum tipo de patologia, limitando-se à análise de traços de personalidade e de comportamento, confrontando-os com o pretendido exercício da função policial. - Por fim, não procede a alegação de que o fato do autor ser egresso da Polícia Militar do Rio de Janeiro teria influenciado negativamente em sua avaliação, não constando, seja do Relatório de Análise Comportamental, elaborado pelo Conselho de Análise Comportamental do Curso de Formação Policial 2020, seja do próprio laudo de avaliação psicológica complementar, qualquer afirmação que pudesse, ainda que minimamente, corroborar tal afirmação. - Portanto, não tendo sido apurada ilegalidade no ato que excluiu o autor do Curso de Formação em questão, não há como prosperar a pretensão autoral. Nessa mesma linha, de acordo com o que restou decidido por esta Turma Especializada, em sede do julgamento do agravo de instrumento 5014425- 51.2020.4.02.0000, interposto pelo autor, de Rel. Des. Fed. Guilherme Calmon (trânsito em julgado em 20/05/2021), "como se pode ver, enquanto a segunda fase do concurso, Curso de Formação, não tiver sido concluída, é possível à Instituição, com base nos critérios editalícios, realizar o referido teste mesmo que em caráter complementar. Nada impede que a avaliação possa ser repetida ou realizada em dois momentos diferentes, dependendo das circunstâncias. É sempre bom lembrar que o candidato ao Cargo de Policial, seja em que área for, está sempre sendo avaliado e observado até a respectiva posse, tendo em vista as peculiaridades próprias da carreira, que exige perfil adequado". Em igual posicionamento, precedente citado, por unanimidade, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). - Recurso de apelação do autor desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, e 37, I e II, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Curso de formação de oficiais da polícia militar. Exame psicológico. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, bem como das cláusulas do edital do concurso, situação que não se admite nesta etapa processual, a atrair a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1508781 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Pleno, DJe 10-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279/STF E 454/STF. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como é vedado, ante a incidência da Súmula 454/STF, a revisão das cláusulas do edital do certame. III -A Corte de origem não dissentiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal envolvendo casos similares, em relação à excepcionalidade que permite a distinção dos parâmetros fixados no julgamento do Tema 476 da Repercussão Geral às peculiaridades do caso concreto IV – Agravo regimental a qual se nega provimento” (RE 1467844 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 15-04-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA. CANDIDATO DESCLASSIFICADO NA FASE DE EXAME PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1368203 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09-03-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1103312 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Pleno, DJe 26.6.2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente